Tribunal: TJSP
Processo: 2100077-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Levantamento de quantia incontroversa – Deferimento - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100077-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREENDIMENTO SÃO PAULO II,
são agravados MARCOS JOSE RAFAEL ALANO e ANA CRISTINA NETTO
GALVÃO ALANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100077-85.2020.8.26.0000 -Voto no 20.154
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2100077-85.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1002022-82.2019.8.26.0152
Comarca: Cotia (1a Vara Cível)
Agravante: Associação dos Adquirentes de Unidades no
Empreendimento São Paulo II
Agravados: Marcos José Rafael Alano e outro
Juiz: Seung Chul Kim
Voto n. 20.154

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Levantamento
de quantia incontroversa – Deferimento - Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de execução, das decisões reproduzidas, nestes
autos, às fls. 120 e 122 (embargos de declaração), que, considerando a
informação do contador de fls. 321 dos autos originais, determinou que se
aguardasse o julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto
pela exequente, indeferindo, por ora, qualquer levantamento.
Sustenta a recorrente que o agravo de instrumento
anterior por ela interposto não obsta o prosseguimento da execução em
relação à parcela com a qual anuiu o próprio devedor, questão já coberta
pela coisa julgada material e pela preclusão, mesmo porque aquele outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100077-85.2020.8.26.0000 -Voto no 20.154
3
recurso versa tão somente sobre elevação de honorários advocatícios, não
obstando o levantamento da quantia incontroversa já depositada nos autos.
Pleiteia a reforma para que seja autorizado o
levantamento dos valores incontroversos nos autos, sem prejuízo de
eventual majoração da verba sucumbencial.
Deferido
o
levantamento
(fls.346/347),
foram
apresentadas contrarrazões, manifestando não oposição ao levantamento
dos valores incontroversos.
É o Relatório.
Não houve impugnação pelos agravados acerca da
informação do Contador de fls. 321 dos autos principais, do que resulta a
evidência do direito do agravante ao levantamento da quantia
incontroversa.
Não comporta este recurso a discussão acerca de
eventual majoração da verba sucumbencial a ser direcionada ao Juízo de
origem.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, confirmando-se a liminar deferida.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica